Tribunal: TJBA
Processo: 8018731-29.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018731-29.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAMIRO JOSE CAMPELO DE QUEIROZ JUNIOR e outros (2)

Advogado(s): GABRIELA PAIXAO SUAREZ, HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVADO: CLOVIS EDUARDO ALVARES DE AZEVEDO MACEDO e outros (3)

Advogado(s):RENATO CAMILO PEREZ

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 47, CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 46 DO CPC.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

A demanda versa sobre direito pessoal e não real, não se aplicando, assim, a regra inserta no art. 47 do CPC.

O contrato de compra e venda garante ao promissário comprador um direito pessoal sobre o imóvel, situação que atrai a competência territorial, de ordem relativa, do foro do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC, admitindo-se, ainda, prorrogação ou derrogação por vontade das partes. No entanto, a flexibilização da competência relativa é fixada no momento da propositura da demanda, nos termos do art. 43 do CPC, o que não foi observado pelos agravantes, que ajuizarem a ação na Comarca de Valença/Ba, e quando intimados acerca da preliminar de incompetência arguida pelos agravados, mantiveram-se silentes, ocorrendo, portanto, a preclusão consumativa.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°
8018731.29.2019.8.05.0000
e Agravo Interno nº
8018731.29.2019.8.05.0000
.1.AG
em que são agravantes

Ramiro José Cmapelo de Queiroz Junior
e Outros
e agravados
Clovis Eduardo Alvares de Azevedo Macedo e Outros
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.